Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707588-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA EMBARGADO: THIAGO FERREIRA LOBATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de THIAGO FERREIRA LOBATO, processo n. 0704865-05.2018.8.07.0008, indeferiu pedido para renovação de pesquisa de ativos pelo sistema SISBAJUD. Na petição juntada no ID 48340041, a agravante requer a desistência do presente agravo de instrumento. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator